Tribunal: TJBA
Processo: 8014382-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8014382-41.2023.8.05.0000

AGRAVO DE INTERNO nº 8014382-41.2023.8.05.0000
.1.Ag

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: NOEME RODRIGUES DE SOUZA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO PRIMEVA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DEMANDANTE PORTADORA DE DISPLASIA DOS QUADRIS COM OSTEOARTROSE SECUNDÁRIA GRAVE. RELATÓRIO MÉDICO ACOSTADO AO CADERNO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE USO DE PRÓTESE TOTAL DOS QUADRIS BILATERAL, ESPECÍFICA PARA DISPLASIA.
NOTA TÉCNICA DO
Núcleo de Assessoria Técnica deste Egrégio Tribunal de Justiça – NATJUS. ÓRGÃO DE CARÁTER CONSULTIVO.
IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8014382-41.2023.8.05.0000
,
tendo como Agravante
NOEME RODRIGUES DE SOUZA ROCHA
,

representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
sendo
Agravados o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº
8014382-41.2023.8.05.0000
.1.Ag.